Tribunal: STF
Processo: RE 440419
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. DECISÃO SINGULAR QUE CONSIDEROU NÃO-AUTO-APLICÁVEL A
 NORMA DO § 3º DO ART. 192 DA MAGNA CARTA, EM SUA REDAÇÃO
ORIGINÁRIA. SÚMULA 648 DO STF. INOVAÇÃO.
Decisão singular em
conformidade com a jurisprudência pacífica desta colenda Corte (ADI
4, Relator o Min. Sydney Sanches). Aplicabilidade da Súmula 648 do
STF.
De outra parte, a pretensão ora levantada é nova, porque não
foi abordada sequer nas contra-razões ao apelo extremo,
caracterizando inovação insuscetível de ser apreciada em sede de
agravo regimental. Precedente: AI 493.214-AgR, Relator o Ministro
Sepúlveda Pertence.
Agravo Regimental a que se nega provimento.